Tribunal: TJMT
Processo: 1001774-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001774-70.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ZARAPLAST S/A
RECORRIDO: BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 67811496) interposto por ZARAPLAST S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 49842977):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – VOTAÇÃO EM ASSEMBLEIA – ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS EXIGIDOS NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ARTIGO 37, §4o DA LEI 11.101/2005 - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - CONTROLE DE LEGALIDADE - VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA - CONTROLE JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O credor poderá ser representado na assembleia geral por mandatário ou representante legal, conforme estabelece o § 4o do artigo 37 da Lei no 11.101/2005, mas deve apresentar procuração com poderes específicos para votar se há tal exigência no edital de convocação.
1. ‘Cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação assemblear. 2. O magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de recuperação - no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito -, mas não o controle de sua viabilidade econômica. Nesse sentido, Enunciados n. 44 e 46 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ. 3. Recurso especial não provido. (REsp 1359311/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 30/09/2014)’.”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1001774-70.2020.8.11.0000, Relatora: Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 07/07/2020, p. 13/07/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 50289481), estes foram rejeitados no acórdão de 65956968.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, interposto por ZARAPLAST S/A, manteve a decisão interlocutória que homologou o plano aprovado pela assembleia geral de credores e de concessão da recuperação judicial, com fundamento no artigo 58 da Lei 11.101/2005, à BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA. (agravada), para o seu devido cumprimento nos termos dos artigos 59 e 61 da mesma lei.
A Recorrente alega violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em razão de omissão no julgado.
Aduz afronta ao artigo 37, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, pois não existe qualquer irregularidade na procuração juntada aos autos posto que da mesma existem poderes expressos para conciliar, transigir, fazer acordos e dar quitação.
Afirma que restaram inobservados os artigos 188 e 277 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “no caso em tela, a procuração contém, de maneira explícita, todos os poderes necessários para participar de uma votação, de modo que, apenas por não constar de forma explícita o poder para a participação da AGC, a procuração não é nula”. (id 67811496 - p. 10)
Aponta contrariedade aos artigos 276 do CPC, e 45, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, sob a assertiva de que “(...) caso o credor não se inclui na recuperação judicial, da mesma maneira que não possui direito de voto, não pode, também, ser considerado para fins de verificação de quórum de deliberação”. (id 67811496 - p. 11)
A aventada ofensa aos artigos 42 e 45, caput, e § 1o, da Lei n. 11.101/2005, está amparada na alegação de que “com a participação da Zaraplast na Assembleia não houve a aprovação pela maioria dos presentes e TAMBÉM não houve a aprovação pela maioria dos créditos. A conta é simples. A Zaraplast possui 21,52% dos créditos gerais e a empresa LGD que votou contra o plano possui outros 30,885%. Assim, as duas juntas possuem 52,405 % dos créditos e não aprovaram o plano”. (id 67811496 - p. 13)
Assevera que “o artigo 58 da Lei de Recuperação Judicial prevê que, apenas quando cumpridas as exigências desta lei o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado pela AGC na forma do art. 45. Ora, como consequência lógica de todo o supracitado, o plano não foi aprovado pela AGC, de modo que a recuperação judicial não pode ser concedida”. (id 67811496 - p. 14)
Recurso tempestivo (id 67976477) e preparado (id 70267976).
Sem contrarrazões, conforme id 74195998.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, II, do CPC, a Recorrente não apontou de forma específica e individualizada a contradição ou omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação artigos 188, 276 e 277 do CPC, 37, § 4o, e 45, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, está amparada na assertiva de que a procuração apresentada pelo patrono da Recorrente contém, de maneira explícita, todos os poderes necessários para participar de uma votação, de modo que, apenas por não constar de forma explícita o poder para a participação da AGC, a procuração não é nula.
Argumenta que se foi considerado para fins de verificação de quórum de deliberação, deveria ter, por conseguinte, direito de voto.
No entanto, constou ao aresto ora impugnado, constou, in verbis:
“Sobre a impossibilidade de voto da credora/agravante, em que pese o substabelecimento datado de 18.06.2019, com poderes conferidos aos advogados para comparecerem nas duas assembleias de análise e aprovação ou rejeição do Plano de Recuperação Judicial, o que se percebe é que a procuração, de fato apresentada, apenas conferia outorga de poderes da Cláusula ad judicia, para que seus representantes possam atuar em Juízo.
Embora no mandato substabelecido no processo de recuperação judicial ter contemplado poderes para firmar acordos, dar quitação, conciliar ‘e, especialmente para o acompanhamento e a habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial movida por Big Bag Brasil Embalagens Ltda., Processo 1009419- 11.2018.811.0003’, o mandato em questão deve declinar poderes específicos para atuação em assembleia geral de credores, já que o mandatário poderá, no lugar do credor, alienar, hipotecar, transigir ou praticar atos que exorbitem ao de um advogado, como bem registrado na decisão agravada.
(...)
O MM. Juiz consignou ainda: “Deste modo, a alegação da credora ZARAPLAST não comporta acolhida, uma vez que, sem a outorga de poderes expressos no mandato, a mesma poderia participar e assinar a lista de presença do conclave, tal como ocorreu; todavia, não poderia exerce o seu direito de voto, nos termos da lei regente e da destacada previsão do edital de convocação da assembleia geral de credores.
Vale ressaltar, que em 23.05.2019 foi expedido o edital de convocação da assembleia geral de credores, com determinação expressa do Juízo da Recuperação para que os credores se atentassem quanto a necessidade de ‘poderes expressos para voto em Assembleia Geral de Credores’. A procuração apresentada não constava expressamente os poderes para voto em assembleia geral de credores e, na juntada de substabelecimento com reserva de poderes, também não constou a especificação expressa conferindo poderes para votar em assembleia, mas apenas conferindo os poderes de comparecimento nas assembleias.”. (g.n.) (id 50158974 - p. 5-6)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre a regularidade da procuração para votação em assembleia geral de credores para homologação do plano de recuperação judicial da empresa recorrida, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, além de interpretação de cláusulas contratuais, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS NO JULGAMENTO DO CASO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A TRANSAÇÃO ENVOLVENDO O IMÓVEL FOI FEITA MEDIANTE SIMULAÇÃO. ENTENDIMENTO FUNDADO EM FATOS, PROVAS E TERMOS CONTRATUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTIPULADOS EM PERCENTUAL EXCESSIVO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há nenhuma omissão, contradição ou outro vício processual a ser sanado nas manifestações proferidas por esta relatoria nestes autos, quais sejam, a decisão exarada na apreciação no recurso especial e na referente aos embargos de declaração. Logo, inexistentes os requisitos para cabimento do desrespeito ao teor dos arts. 489 e 1.022 do novo CPC.
2. O acórdão concluiu que a agravante não teria feito prova de que o negócio jurídico questionado foi efetivado mediante simulação.
Também asseverou o decisum que a procuração que serviu de instrumento para a transação estava adequada e apta a efetivar a negociação do imóvel. Essas conclusões foram fundadas em fatos, provas e termos contratuais, atraindo a aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ, incidentes em ambas as alíneas do permissivo constitucional.
3. Ante o grau de complexidade da demanda, a natureza da lide e o valor da causa, entendo como justa a fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizado.
4. Não cabe a inversão dos honorários advocatícios, passando-os à responsabilidade das recorridas. Isso porque foi a ora insurgente quem deu causa à demanda, não logrando êxito no mérito de suas ponderações.
5. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1538652/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que a Recorrente assevera que teria havido ofensa aos artigos 42 e 45, caput, e § 1o, da Lei n. 11.101/2005, pois “com a participação da Zaraplast na Assembleia não houve a aprovação pela maioria dos presentes e TAMBÉM não houve a aprovação pela maioria dos créditos. A conta é simples. A Zaraplast possui 21,52% dos créditos gerais e a empresa LGD que votou contra o plano possui outros 30,885%. Assim, as duas juntas possuem 52,405 % dos créditos e não aprovaram o plano”. (id 67811496 - p. 13)
Afirma, ainda, que “o artigo 58 da Lei de Recuperação Judicial prevê que, apenas quando cumpridas as exigências desta lei o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado pela AGC na forma do art. 45. Ora, como consequência lógica de todo o supracitado, o plano não foi aprovado pela AGC, de modo que a recuperação judicial não pode ser concedida”. (id 67811496 - p. 14)
No entanto, as referidas questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, não houve alegação fundamentada de omissão do julgado, neste ponto, em suposta violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.